Tribunal: TJPA
Processo: 0800059-65.2024.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800059-65.2024.8.14.0060

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: CLAUBER HELENO FARIAS CALIMAN

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

CONSÓRCIO. SENTENÇA INDEFERIU A INICIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR CONSIDERAR QUE O AUTOR
DEIXOU DE TRAZER AOS AUTOS INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA O

DESLINDE DA CAUSA, BEM COMO QUE POR SER CONTUMAZ NA PRÁTICA DESSES ATOS, IMPOSSÍVEL A DETERMINAÇÃO DA EMENDA DA INICIAL.
INCORRETA. CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS.S COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇAO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR, CONFORME AR JUNTADO AOS AUTOS. NECESSIDADE DE EMENDA DA INICIAL CASO AS INFORMAÇÕES NÃO FOSSEM SUFICIENTES AOS JULGADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA NULA I-
Para que o credor requeira liminarmente a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, faz-se necessário, nos termos do Dec-Lei 911/69, a comprovação d
a mora
, que para tanto resta comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.
II-
No caso dos autos, resta claro que o a autor/apelante trouxe à baila o contrato entabulado entre as partes, no qual podemos verificar os índices aplicados, bem como as informações referentes a contratação; além disso, há notificação extrajudicial enviada pelos correios, com a devida entrega no endereço indicado no contrato, o que a meu ver parece suficiente para a análise do feito.
III-
Ainda que o magistrado tivesse dúvidas acerca das informações necessárias, deveria determinar a emenda da inicial, não podendo indeferir a inicial, limitando o direito do autor, sob alegação de demanda predatória,

IV
- A análise do exercício da advocacia predatória é de competência do Órgão de Classe do profissional, não possuindo o magistrado força legal para tanto, bem como para indeferir a petição inicial sob esse fundamento, mormente quando preenchidos os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil e devidamente acompanhada da documentação que embasa a pretensão.
V
-
Assim, considerando que o autor cumpriu com a legislação pertinente ao caso, comprovando a mora do devedor, bem como que deveria o magistrado ter oportunizado a emenda da inicial,
voto pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja anulada a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face da sentença proferida nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

em desfavor de
CLAUBER HELENO FARIAS CALIMAN.

Versa a inicial que o réu integra o grupo de consórcio nº 4343352315, administrado pela autora. Por força da contemplação da cota consorcial, adquiriu o bem em litígio, todavia, deixou de honrar com suas obrigações, estando, portanto em mora.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que fosse julgada procedente a ação.

Ao receber os autos, o magistrado sentenciou o feito, indeferindo a inicial e extinguindo-o sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, tendo em vista que o autor não forneceu qualquer informação acerca do valor da obrigação, da forma de pagamento,

do montante da dívida assumida, do montante amortizado pelo requerido, do percentual já quitado, do número de parcelas avençadas e de qual delas o devedor tornou-se inadimplente. Afirmou ainda que a autora é contumaz nessa prática, razoa pela qual deixou de determinar a emenda da inicial,

Inconformada com a decisão,
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
interpôs recurso de apelação, alegando vedação a decisão surpresa, bem como que uma simples análise do demonstrativo de débito juntado aos autos, conjugado com às cláusulas contratuais, já são suficientes para atender os requisitos estabelecidos no Decreto Lei 911/69.

Sustenta que uma vez reconhecida alguma irregularidade na instrução da inicial da Busca e Apreensão, era direito do Apelante que fosse concedido prazo para adequar a documentação, de modo que ainda que houvesse a referida irregularidade, por si só, não conduziria a imediata extinção da demanda.

Por fim, alega cerceamento de defesa, economia processual e o princípio da primazia da resolução do mérito.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente Apelação.

O cerne da presente demanda gira em torno do indeferimento da inicial e consequente extinção do feito sem resolução de mérito.

Em análise dos autos verifico que o magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial, sob alegação de que o apelante deixou de trazer aos autos informações importantes para o deslinde da causa, bem como que por ser contumaz na prática desses atos, impossível a determinação da emenda da inicial.

Ocorre que assiste razão o apelante ao alegar necessidade de provimento do recurso. Vejamos:

Para que o credor requeira liminarmente a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, faz-se necessário, nos termos do Dec-Lei 911/69, a comprovação d
a mora
, que para tanto resta comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.

Nesses termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. Na ação de busca e apreensão, nos termos dos artigos 2º, § 2º, e 3ª, do Decreto-Lei n. 911/69, é requisito basilar a prova da constituição em mora do devedor. A ausência de prova do recebimento da notificação no endereço do devedor constitui falta de pressuposto para o deferimento da busca e apreensão. Ressalta-se que não é válida a notificação enviada para o avalista sem a prova de tentativa de notificação do devedor principal. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.(TJ-RS - AC: 70080494537 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 28/02/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/03/2019)

No caso dos autos, resta claro que o a autor/apelante trouxe à baila o contrato entabulado entre as partes, no qual podemos verificar

os índices aplicados, bem como as informações referentes a contratação; além disso, há notificação extrajudicial enviada pelos correios, com a devida entrega no endereço indicado no contrato, o que a meu ver parece suficiente para a análise do feito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69 . REQUISITOS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DERIVADO DE CONSÓRCIO . INSTRUMENTO CONTRATUAL SUFICIENTE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PLANILHA DEMONSTRATIVA DA DÍVIDA. DESNECESSIDADE DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA A BUSCA E APREENSÃO . SENTENÇA MANTIDA. 1. O Decreto-Lei n. 911/69, disciplina, em seu art . 3º, que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º, do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. 2. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação extrajudicial comprobatória da mora do devedor, inexistindo a necessidade de apresentação de quaisquer outros documentos . 3. As informações atinentes à contratação e aos índices aplicáveis à dívida estão devidamente expostas no contrato de alienação fiduciária trazido com a inicial, contendo todas os elementos necessários à elaboração de defesa pelo devedor consorciado. 4. Apelação cível conhecida e não provida .(TJ-DF 07002325220218070005 DF 0700232-52.2021.8.07 .0005, Relator.: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 08/09/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 29/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Todavia, ainda que o magistrado tivesse dúvidas acerca das informações necessárias, deveria determinar a emenda da inicial, não podendo indeferir a inicial, limitando o direito do autor, sob alegação de demanda predatória. Vejamos:

Sabe-se que o art. 133, da Constituição Federal prevê que “o advogado é indispensável à administração da justiça”, portanto, “inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão”, desde que nos limites da lei.

Extrai-se dos artigos 103 e 104 do Código de Processo Civil, que as exigências legais para aptidão ao exercício da capacidade postulatória do advogado são a sua inscrição no órgão de classe e estar legalmente habilitado por instrumento de procuração, vejamos:

“Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal.

“Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.

§ 1º Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá,

independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.

§ 2º O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos.”

À vista disso, o profissional estaria apto ao exercício de sua capacidade postulatória para atuar na defesa dos direitos de seu constituinte. No entanto, o exercício de sua capacidade postulatória, se realizado de forma predatória, como consignado pelo juízo de origem, é uma atribuição de competência do seu Órgão de Classe, quando devidamente acionado. Dessa forma, o exame da conduta profissional do advogado não é competência do Órgão Jurisdicional.

Apesar de o estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação ser compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, não há previsão legal para que o magistrado a considere a advocacia predatória como limitadora do exercício do direito constitucional de ação e, por conseguinte, do acesso à justiça. Logo, estando o profissional autorizado a propor ação judicial, o magistrado não tem competência para a análise de advocacia predatória e sequer força legal para limitar a quantidade de ações que podem ser ajuizadas por um advogado, muito menos para indeferir a inicial, pois tal situação não possui embasamento em nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 330, do CPC.

Nesse sentido, cito precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA ARTIFICIAL E PREDATÓRIA. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO DO PROCURADOR. AÇÃO PRÓPRIA. Para evitar a litigiosidade artificial e práticas predatórias no âmbito do Poder Judiciário, o Magistrado possui o poder-dever de tomar medidas saneadoras para coibir o uso abusivo do acesso à Justiça. A pena por litigância de má-fé somente pode ser aplicada à parte, e não ao seu advogado, devendo a apreciação de conduta desleal por parte deste ser feita em ação própria, nos termos do art. 32 do Estatuto da Advocacia (Lei 8906/94). V: Não há como prevalecer a decisão que indeferiu a inicial que atende a todos os requisitos legais e está devidamente acompanhada dos documentos necessários ao seu processamento, ressaltando-se que não há qualquer óbice legal ao ajuizamento de mais de uma ação contra a mesma parte discutindo diversos contratos ou relações jurídicas. – Eventuais irregularidades ou ilegalidades relativas ao ajuizamento excessivo de demandas similares ou aos atos praticados pelo patrono da parte devem ser apurados através do meio correto, não se afigurando crível aplicarem-se penalidades não prescritas em lei para suspostamente &quot;vedar&quot; tais práticas. (TJMG -Apelação Cível 1.0000.21.261941-5/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2022,publicação da súmula em 22/03/2022.) – destaquei.

Destarte, se a inicial preenche os requisitos legais previstos no artigo 319 do CPC, devidamente acompanhada de documentos a embasar a pretensão, não cabe o indeferimento com base na advocacia predatória, pois se trata de uma infração administrativa a ser apurada pelo órgão de classe, todavia, sem força para extinguir o processo sem resolução de mérito ante a ausência de previsão legal.

Assim, considerando que o autor cumpriu com a legislação pertinente ao caso, comprovando a mora do devedor, bem como que deveria o magistrado ter oportunizado a emenda da inicial,
voto pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja anulada a sentença atacada.

Belém,

de

de 2025.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025